Tribunal: TJMT
Processo: 0003711-07.2013.8.11.0024
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ALEGAÇÕES E FATOS TRAZIDOS À BAILA SOMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALEMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Apurado pelo poder público que a construção do imóvel ocorreu em área pública, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente.
2. Em face do princípio da indisponibilidade do bem público, torna-se incogitável qualquer tese de posse da ora recorrente que possa inviabilizar a gestão da coisa pública, além do que a ocupação irregular do bem público não configura posse, mas mera detenção, pois a lei impede os efeitos possessórios em favor do ocupante ilícito, nos termos do art. 1.198, do Código Civil.
3. Não há respaldo à pretensão indenizatória relativa às benfeitorias edificadas ou o direito de retenção, uma vez que, em se tratando de construção em área pública, devem ser observadas as normas típicas do Direito Administrativo, pois a simples detenção precária não dá ensejo à indenização por benfeitorias.
4. Não se conhece do recurso no ponto em que inova o processo, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003711-07.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADALIA MARTINS DA SILVA - CPF: 006.916.151-87 (APELANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (REPRESENTANTE), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (APELADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), MUNER & SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 03.663.852/0001-57 (APELADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), VALERIA THAIS DA SILVA ALVES - CPF: 046.312.891-55 (ADVOGADO), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A

UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
" (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ALEGAÇÕES E FATOS TRAZIDOS À BAILA SOMENTE NAS RAZÕES RECURSAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALEMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Apurado pelo poder
público
que a construção do
imóvel
ocorreu em área pública, cabível a
demolição
da edificação
irregular
, para preservar o meio ambiente.

2. Em face do princípio da indisponibilidade do
bem

público
, torna-se incogitável qualquer tese de posse da ora recorrente que possa inviabilizar a gestão da coisa pública, além do que a ocupação irregular do
bem

público
não configura posse, mas mera detenção, pois a lei impede os efeitos possessórios em favor do ocupante ilícito, nos termos do art.
1.198
, do
Código Civil
.

3. Não há respaldo à pretensão indenizatória relativa às benfeitorias edificadas ou o direito de retenção, uma vez que, em se tratando de construção em área pública, devem ser observadas as normas típicas do Direito Administrativo, pois a simples detenção precária não dá ensejo à
indenização
por benfeitorias.

4.
Não se conhece do
recurso
no ponto em que inova o
processo
, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC
.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
ADALIA MARTINS DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
,

ajuizada

pela parte apelante em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, LUCIANO PORTUGUÊS, JOSÉ DE SOUZA NEVES e MUNER & SILVA LTDA-EPP, nos seguintes termos (ID. 151662372):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por responsabilidade civil com pedido de danos materiais e morais e tutela de urgência, ajuizada por
ADALIA MARTINS DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
, de seu representante legal
JOSE DE SOUZA NEVES
, de
LUCIANO PORTUGUESE
e
MUNER E SILVA

LTDA
.

Narra a autora que adquiriu ha algum tempo de terceiros um terreno, localizado na rua 04, quadra 02, lote 02, no Bairro Por do Sol, onde iniciou a construção de uma residência.

Relata que a construção estava em fase de respaldo, quando o pedreiro contratado pela autora foi surpreendido pelo advogado do município, Sr. Luciano Portugues, que, acompanhado do operador de máquinas “satito”, conduzindo uma pá carregadeira pertencente ao Material de Construção Santana, alegando a existência de autorização judicial, colocou abaixo a residência da autora.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de tutela.

A requerida MUNER E SILVA LTDA apresentou contestação, sustentando sua ilegitimidade passiva, tendo em vista não ter participado dos fatos narrados na inicial.

Os demais requeridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contestação, conforme certificado à página 88.

Audiência de instrução realizada com a oitiva das testemunhas apresentadas pela autora (página 109).

Memoriais finais apresentados pelas partes.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

Der proêmio, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida MUNER E SILVA LTDA, uma vez que evidenciado dos autos que a empresa demandada não praticou os fatos narrados na inicial, sendo parte claramente ilegítima.

Uma vez que a Fazenda Pública Municipal não apresentou sua defesa no interregno legal, é de rigor a decretação de sua revelia, todavia, não há a incidência do efeito da presunção de veracidade do alegado na petição inicial, uma vez que o caso versa sobre interesses indisponíveis.

Em análise dos autos verifico que não merece acolhimento o pleito formulado pela autora.

Isto porque, conforme é de conhecimento público e notório e conforme consta da notícia juntada pela própria autora à página 39, a região do residencial Pôr do Sol, onde foi edificada a construção em discussão nos autos, foi objeto de invasões, com construções irregulares, sendo objeto de determinação judicial a desocupação da área pública em questão.

Nesta toada, a autora não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar ser regular proprietária do terreno onde edificou, nem mesmo que obteve as devidas autorizações legais para realizar a obra em questão.

Com efeito, a atuação da municipalidade ao determinar a demolição das construções realizadas em área de parcelamento irregular de solo (loteamento clandestino) visa resguardar o meio ambiente direito fundamental de toda a coletividade, estando lastreada, como não poderia deixar de ser, na autoexecutoriedade dos atos administrativos, consubstanciado no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, inexistindo ato ilícito, inexiste dever de indenizar.

Nesse sentido:

Apelação - Ação Ordinária - Indenização - Dano Material - Demolição da residência da autora -
Imóvel construído em área pertencente ao Município de São Paulo - Bem público que não gera direito à posse à particulares que são meros detentores de bem público, ainda que de boa-fé - Por esta razão, incabível indenização pela demolição ou por eventuais benfeitorias - Supremacia do interesse público em detrimento do interesse de particulares - Área pública que constitui patrimônio da Administração – Indenização por danos materiais – Descabimento
– Precedentes desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10257578720188260053 SP 1025757-87.2018.8.26.0053, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 01/07/2019, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019).

Portanto, demonstrado que o dano alegado não foi provocado por qualquer ato ilegal do poder público municipal, e sim pelo poder de polícia para evitar outro loteamento clandestino, os pedidos de condenação da municipalidade no ressarcimento dos danos são totalmente descabidos.

Ademais, há que se observar o disposto pelo art. 1255 do Código Civil:

Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.

In casu
, a edificação de obra em terreno público não gera o dever de indenizar, tendo em vista a impossibilidade de configuração de posse de boa-fé, conforme entendimento firmado pela Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. TERRENO PÚBLICO. POSSE DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO DIREITO DE RETENÇÃO. A despeito da proteção dada à posse de boa-fé pelo Código Civil, tais dispositivos são inaplicáveis aos imóveis públicos, considerando que não admitem a posse do particular, mas apenas a mera detenção, a teor do art. 191, parágrafo único, da CR/88. Recurso conhecido mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10000212292759001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022) (destaques acrescidos).

Portanto, demonstrado que o dano alegado não foi provocado por qualquer ato ilegal do poder público municipal, e sim pelo exercício regular de direito que lhe foi conferido, os pedidos de condenação ao ressarcimento dos danos são totalmente descabidos.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Em caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, §1° e §3°, do CPC/2015, procedendo-se à remessa do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso independentemente de novo despacho.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, sustenta a parte apelante, em síntese, que
“
A Tentativa de Vinculação da área onde o imóvel da Autora/Apelante, se localiza, com os imóveis de invasão nas proximnidades do lixão e da cachoeirinha é um atentado a dignidade da justiça, pois o procurador do município sabia muito bem que são lugares distintos”
, bem como que
“Não restam dúvidas, de que a interpretação do Magistrado a quo, foi induzida a erro, vez que a Autora/Apelante, ao juntar documentos de que existia conflitos na área, alertava para informar ao juízo de que se tratava de localidades diferentes, e que naquele local não existia ação muito menos resistência”
.

Além disso, assevera que
“
Em que pese, os Municípios terem o poder de polícia, para intervir em situações emergenciais, todo ato administrativo deve ser precedido de legalidade, devendo ainda ter uma autorização formal da secretaria de obras e urbanismos e ou da própria prefeitura. No caso dos autos foi na porrada mesmo, no velho estilho dos capangas de grilagem de terras, foi na força bruta”.

Salienta, outrossim, não existir
“(...) nenhuma ordem judicial de reintegração de posse, despejo e ou demolição, expedida pelo Judiciário, e nem mesmo procedimento administrativo com notificação e ou intimação para a Apelante dando ciência do ato praticado”

Ademais, aduz que o local em que sua casa foi demolida, encontra-se, hoje, ocupado por terceiros, bem como que ficou comprovada nos autos a legitimidade da parte demandada MUNER & SILVA LTDA-EPP para compor o polo passivo da demanda.

Diante disso, interpôs o presente apelo, requerendo que lhe seja concedido o direito ao reexame das provas produzidas, bem como que seja cassada a sentença de primeiro grau, com o retorno dos autos para realização de nova audiência e oitiva da testemunha e do requerido.

A parte apelada MUNER & SILVA LTDA-EPP, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais reforça a tese acerca de sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda (ID. 151662388.

O MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES também ofertou a resposta pertinente ao recurso da parte autora, pugnando pela manutenção do
decisum
objurgado (ID. 151662390).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de adentrar no mérito do apelo, por inexistir interesse público que legitimaria a intervenção ministerial (ID. 171253690).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
ADALIA MARTINS DA SILVA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
”
,

ajuizada
pela parte apelante em face do MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, LUCIANO PORTUGUÊS, JOSÉ DE SOUZA NEVES e MUNER & SILVA LTDA-EPP.

Da análise dos autos, observa-se que
ADALIA MARTINS DA SILVA
ajuizou a presente demanda contra as partes recorridas, aduzindo, em síntese, q
ue adquiriu, há algum tempo, de terceiros, um terreno, localizado na rua 04, quadra 02, lote 02, no Bairro Por do Sol, município de Chapada dos Guimarães, MT, onde iniciou a construção de uma residência, a qual já estava em fase de respaldo, quando o pedreiro contratado pela parte apelante foi surpreendido pelo advogado do município, Sr. Luciano Português, que, acompanhado do operador de máquinas “satito”, conduzindo uma pá carregadeira pertencente ao Material de Construção Santana (MUNER & SILVA LTDA-EPP), alegando a existência de autorização judicial, colocou abaixo a construção.

A parte recorrente, então, ingressou com a presente demanda, no intuito de ser reparada, moral e materialmente, pela ação cometida pelas partes apeladas e, como exposto alhures, a insurgência autoral foi julgada improcedente.

Passo, portanto, à apreciação das insurgências recursais.

Ab initio,
convém ressaltar que
as alegações feitas no sentido de que
“
A Tentativa de Vinculação da área onde o imóvel da Autora/Apelante, se localiza, com os imóveis de invasão nas proximnidades do lixão e da cachoeirinha é um atentado a dignidade da justiça, pois o procurador do município sabia muito bem que são lugares distintos”
, bem como que
“Não restam dúvidas, de que a interpretação do Magistrado a quo, foi induzida a erro, vez que a Autora/Apelante, ao juntar documentos de que existia conflitos na área, alertava para informar ao juízo de que se tratava de localidades diferentes, e que naquele local não existia ação muito menos resistência”
, foram trazidas à baila somente quando da interposição do apelo, configurando, portanto, inovação recursal.

Sobre o tema, assim tem se posicionado este sodalício:

“
RECURSO
DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – APELO NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do
recurso
que inova no
processo
, trazendo causa pedir e pedido diversos daqueles contidos na inicial, em ofensa ao disposto no art. 329 do CPC
. (N.U 0001054-57.2001.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFICIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.

(TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO A QUO - INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Os pleitos formulados pelo Apelante não podem ser atendidos, posto não terem sido formulados e discutidos perante o juízo de primeiro grau, tratando-se, portanto, de inovação recursal e impossibilidade deste Sodalício apreciar tais questões sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. 2. Conforme estabelece o art. 1013, § 1o, do atual Código de Ritos, somente poderão ser objeto de apreciação de Recurso de Apelação, aquelas matérias postas e decididas em juízo. 3. Recurso de Apelação Não Conhecido.

(TJ-MT 00007056620168110030 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 05/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2021)”.

Diante disso, nesse ponto específico,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por violar os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como por configurar inequívoca supressão de instância.

No que tange às demais questões recursais, concluo que a sentença objurgada não merece reparos.

Isso porque, a despeito de a parte autora/recorrente alegar que foi retirada da área objeto da lide sem autorização judicial, fato é que não comprovou, sequer minimamente, a alegada posse.

Apesar de a parte recorrente ter aduzido que adquiriu a área em questão
“há algum tempo de terceiros”
, nenhum documento acerca de tal aquisição foi juntado. Não apresentou contrato de compra e venda, recibo, comprovante de pagamento, nada!

Ou seja, a parte autora não comprovou minimante os fatos alegados, ônus que lhe incumbia, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC,
in verbis:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

E, ainda que ficasse comprovada a alegada posse do imóvel, por se tratar de área pública, a parte recorrente teria a mera detenção precária, o que não dá ensejo à restituição pelas benfeitorias,
pois a lei impede os efeitos possessórios em favor do ocupante ilícito, nos termos do art. 1.198, do Código Civil. Confira-se:

“
Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Parágrafo único. Aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve este artigo, em relação ao bem e à outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário”.

Nesse sentido:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL –EDIFICAÇÃO EM ÁREA VERDE – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apurado pelo poder público, que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis, invadindo área verde, cabível a demolição da edificação irregular, para preservar o meio ambiente. 2. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o artigo 3o, XX, do Código Florestal. 3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

(TJ-MT 10107766920178110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/06/2022)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO – SÚMULA 490 DO STJ - AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - POSSE DE BEM PÚBLICO OCUPADO POR PARTICULAR SEM PERMISSÃO - MERA DETENÇÃO – BENFEITORIAS - INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO - INDEVIDAS – SENTENÇA RETIFIDACA EM PARTE E RECURSO DESPROVIDO. A teor da Súmula n. 490, do Superior Tribunal de Justiça “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Em face do princípio da indisponibilidade do bem público, torna-se incogitável qualquer tese de posse dos ora recorrentes que possa inviabilizar a gestão da coisa pública, além do que a ocupação irregular do bem público não configura posse, mas mera detenção, pois a lei impede os efeitos possessórios em favor do ocupante ilícito, nos termos do art. 1.198, do Código Civil. Não há respaldo à pretensão indenizatória relativa às benfeitorias edificadas ou o direito de retenção, uma vez que, em se tratando de construção em área pública, devem ser observadas as normas típicas do Direito Administrativo. A simples detenção precária não dá ensejo à indenização por benfeitorias.

(TJ-MT - APL: 00016598520108110010 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 24/03/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 01/04/2015)”.

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR: GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES APONTADAS NA CONCESSÃO INICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BEM PÚBLICO - DIREITO À MORADIA - DIREITO RELATIVO - NDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – DESPROVIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Muito embora esteja previsto na Constituição Federal, o direito social à moradia não pode ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público. 2 - O particular jamais exerce poderes de propriedade (art. 1.196 do CC) sobre imóvel público, o qual é impassível de usucapião (art. 183, § 3o, da CF). Não poderá, portanto, ser considerado possuidor desta área, senão mero detentor. 3 - A ocupação de imóveis oriundos do programa habitacional, sem a autorização do Município, é irregular e sujeita o invasor à ordem de desocupação, sem direito a eventual indenização pelas benfeitorias, porque não configura posse, mas mera detenção.

(TJ-MT 00013336920178110111 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 07/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/01/2021)”.

“APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — NULIDADE — NÃO ARGUIÇÃO EM TEMPO OPORTUNO — PRECLUSÃO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO — DETENÇÃO PURA E SIMPLES — DIREITO A JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO — INEXISTÊNCIA. [. . .] Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AgRg no AREsp no 4236/GO, relator Ministro Raul Araújo, DJe 2/4/2014). Em relação à alegada necessidade de “justa e prévia indenização para perdimento de bens”, razão alguma têm as apelantes, visto que não são elas proprietárias do imóvel, nem possuidoras, mas detentoras do bem público, do qual já usufruíram por longos e longos anos. Impor ao Estado o dever de indenizar previamente o detentor do bem público, como condição para que as atividades sejam interditadas, importaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado. Recurso não provido.

(TJ-MT - APL: 00008472120108110082 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 10/02/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/03/2015)”.

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR – POSSUIDOR DE BOA FÉ – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – RECURSO PROVIDO. O ocupante de área pública não exerce poderes sobre o imóvel sendo alçado à condição de mero detentor, o que afasta a possibilidade de indenização por benfeitorias ante a indisponibilidade do bem. (Apelação / Remessa Necessária 140326/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 11/03/2019)

(TJ-MT - APL: 000710942201281100411403262015 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 11/03/2019)”.

Outrossim, como bem ponderado pelo magistrado de primeiro grau na sentença fustigada,
“(...) conforme é de conhecimento público e notório e conforme consta da notícia juntada pela própria autora à página 39, a região do residencial Pôr do Sol, onde foi edificada a construção em discussão nos autos, foi objeto de invasões, com construções irregulares,
sendo objeto de determinação judicial a desocupação da área pública em questão
”
, bem como que
“(...) a autora não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar ser regular proprietária do terreno onde edificou, nem mesmo que obteve as devidas autorizações legais para realizar a obra em questão”.
(destaque nosso)

Logo, a pretensão da parte autora carece de amparo legal.

Por derradeiro, mister se faz ressaltar que o pedido feito no âmbito recursal foi para que
“
seja concedido o direito ao re-exame da prova produzida e por consequência seja caçada a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos a primeira instancia, para realização de nova audiência de instrução e oitiva da testemunha e Requerido
”.

Entretanto, não há qualquer alegação de cerceamento de defesa, tampouco qualquer argumentação no apelo que leve à invalidade das provas produzidas em audiência.

A única insurgência do recurso no concernente às provas orais produzidas em audiência de instrução foi no sentido de que a testemunha Odenor Ferreira Pinho teria afirmado que
“
a defesa quis englobar esse ato praticado pelas Requeridas/Apeladas, a uma reintegração de posse promovida em outra área pela Policia Federal, em razão de ser invasão em terras da união, o que foi prontamente combatido pela testemunha que afirmou que aquela operação em nada tinha com esta ação isolada dos Requeridos/Apelados”.

Todavia, como já exposto em linhas anteriores, a questão referente à divergência de localização entre a área objeto da lide e área a ser desocupada pela Polícia Federal somente foi mencionada quando da interposição do apelo, o que configura inovação recursal.

Não é demais consignar, ainda, que, de acordo com a ata de audiência constante do ID. 151662369 – pág. 24/44, a parte autora desistiu das demais testemunhas arroladas e não ouvidas, bem como abriu mão do depoimento pessoal da parte requerida, não havendo que se falar, portanto, em reexame de provas ou retorno dos autos para realização de nova audiência.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,

CONHEÇO PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
de apelação, mantendo incólume a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023